Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738989-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RENATO LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1419456 (ID no 35056547), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a decisão que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão executória. A defesa anexou aos presentes autos pedido de declaração de perda de objeto do presente recurso, com base em apresentação de certidão de óbito do embargado – ID no 35181179 / 35181181. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela perda do objeto do recurso, tendo em vista que a morte do agente é causa de extinção da punibilidade, conforme artigo 107, inciso I, do Código Penal (CP) - ID no 35850733. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, de fato, sobreveio notícia de que ocorreu a morte do agente, conforme Certidão de Óbito de ID no 35181179 / 35181181. O artigo 107, inciso I, do CP, estabelece que a extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes (art. 61 do Código de Processo Penal – CPP). Assim, considerando que a morte do agente é causa que extingue a punibilidade, não há mais interesse processual na presente oposição, restando caracterizada a prejudicialidade dos pedidos, consubstanciada na perda superveniente do objeto da ação. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes Embargos de Declaração, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se o Juízo da Execução Penal. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 16:56:16. ROBSON BARBOSA Desembargador